Tribunal: TJDFT
Processo: 0730827-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 61578097.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 60733966 padece de omissão, alegando, em suma, que por ocasião das contrarrazões, havia pedido para que o recorrente fosse condenado em valor razoável, na forma disposta no artigo 85, § 8o, do CPC. Sustenta que o valor arbitrado a título de honorários, 10% do valor corrigido da causa (R$ 293,47), se mostra irrisório, razão pela qual requer majoração.
4. Com razão a embargante. Embora a parte final do artigo 55, da Lei no 9.099/95 disponha que, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, fixados levando-se em conta o valor corrigido da causa, quando não houver condenação, é certo que, no caso dos autos, o valor de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) mostra-se um tanto irrisório.
5. Assim, considerando o baixo valor atribuído à causa, prudente fixar a verba honorária por equidade, na forma disposta no artigo 85, § 8o, do CPC.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS, passando o item “11” do Acórdão a ter a seguinte redação: “Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.”